Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-91.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Cessão de direitos possessórios fraudulenta. Recurso dos réus. Ocupação irregular incontroversa. Comprovação do exercício da posse anterior. Esbulho caracterizado. Presença dos requisitos necessários à tutela possessória. Sentença de procedência mantida. Recurso dos autores. Benfeitorias. Indenização devida. Réus que são possuidores de boa-fé. Sentença

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Cessão de direitos possessórios fraudulenta. Recurso dos réus. Ocupação irregular incontroversa. Comprovação do exercício da posse anterior. Esbulho caracterizado. Presença dos requisitos necessários à tutela possessória. Sentença de procedência mantida. Recurso dos autores. Benfeitorias. Indenização devida. Réus que são possuidores de boa-fé. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.